Tribunal: STF
Processo: RE 93194
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART-15, PAR-3., LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
II- LEGITIMIDADE ATIVA DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA PARA AÇÃO
DIRETA INTERVENTIVA POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL, EM
FACE DO PRINCÍPIO CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO.
III- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O EGREGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AFASTADA A PREJUDICIAL DA ILEGITIMIDADE DO
PROMOVENTE DA REPRESENTAÇÃO, PROSSIGA EM SEU JULGAMENTO E DECIDA
COMO ENTENDER DE DIREITO.